Tribunal: TJBA
Processo: 8004354-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004354-91.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MANOEL ANTONIO DA GAMA NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO AFONSO CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALLIERI, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES, RAFAEL BUENO LEAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEÇA RECURSAL ESTRANHA AOS AUTOS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, nos quais a parte embargante alega contradição no julgado, sustentando que a decisão teria enfrentado matéria diversa da controvérsia, com pedido de saneamento do vício e afastamento da condenação em honorários, verificando-se, contudo, que a petição recursal faz referência a processo distinto, partes diversas e matéria estranha aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração que não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, por apresentarem razões dissociadas dos autos, preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. A petição recursal que aborda processo diverso, indica partes estranhas e discute matéria alheia aos autos revela ausência de regularidade formal e de fundamentação adequada.

5. A inexistência de correlação entre as razões recursais e o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, por ausência de requisito essencial de admissibilidade.

6. A inobservância da dialeticidade torna prejudicada a análise dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8004354-91.2021.8.05.0191
, em que figuram como embargante
REDECARD S/A
e como embargado
PAULO AFONSO CALCADOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora